Tribunal: TJDFT
Processo: 0036218-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036218-45.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que o juízo de admissibilidade inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 12861121). Houve manejo de agravo interno, regularmente processado e não provido (ID 13146298), bem como de apelo direcionado à Corte Superior. Encaminhados os autos ao STJ, este negou provimento ao apelo especial (ID 21793918). Verifica-se, portanto, que a remessa do feito ao STF se deu de maneira equivocada, razão pela qual determino a baixa dos autos à origem para as providências que se fizerem necessárias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014